Tribunal: TJSP
Processo: 2056705-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na falta de apreciação do pedido de progressão do paciente ao regime aberto. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada, com a expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Noticiada pela autoridade impetrada a existência de outros dois processos de execução em nome do paciente, encontrando-se o feito de

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na falta de apreciação do pedido de progressão do paciente ao regime aberto. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada, com a expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Noticiada pela autoridade impetrada a existência de outros dois processos de execução em nome do paciente, encontrando-se o feito de origem no aguardo do seu apensamento, que permitirá a unificação das reprimendas, com a posterior apreciação do benefício postulado. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via heroica. Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056705-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ELYSON
OSEIAS MAGALHAES DE SOUZA e Impetrante JUNIOR BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, com a recomendação de que o pleito de progressão de regime
prisional do paciente seja apreciado o mais breve possível pelo juízo a quo, a fim de
evitar eventual constrangimento ilegal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056705-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2056705-86.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: JÚNIOR BARBOSA DA SILVA
Paciente: Elyson Oseias Magalhães de Souza
VOTO No 22.799
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente na falta de apreciação do pedido de progressão
do paciente ao regime aberto. Pleito objetivando a concessão da
benesse almejada, com a expedição de alvará de soltura. Não
cabimento. Noticiada pela autoridade impetrada a existência de
outros dois processos de execução em nome do paciente,
encontrando-se o feito de origem no aguardo do seu apensamento,
que permitirá a unificação das reprimendas, com a posterior
apreciação
do
benefício
postulado.

Inexistência
de
constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via heroica.
Ordem denegada, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ELYSON OSEIAS MAGALHÃES DE SOUZA,
contra ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM 1a RAJ - Comarca de
São Paulo, sob a alegação de estar o paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na falta de apreciação de seu
pedido de progressão ao regime aberto.
Sustenta o impetrante, em síntese, que
malgrado tenha o paciente cumprido os requisitos legais para
progressão ao regime mais brando, seu pleito de concessão do
benefício não foi sequer analisado pela autoridade impetrada.
Pontua
que
a
morosidade
estatal
na
apreciação do referido pedido tem por consequência sua manutenção
em regime mais gravoso que o devido, o que consubstancia violação
não somente ao seu direito de progressão de regime, mas também à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056705-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
garantia constitucional da razoável duração do processo.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e, no mérito, a sua confirmação, para que seja concedida ao
paciente a progressão ao regime mais brando, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 69/71).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 74/76) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela sua
denegação.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente foi
condenado à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, com início da execução da reprimenda em 26 de
setembro de 2019 e término previsto para 5 de julho de 2020,
observando-se que Elyson preencheu o requisito objetivo para a
progressão ao regime aberto em 12 de novembro de 2019.
Em 17 de fevereiro p.p., a defesa postulou, na
origem, a progressão do paciente ao regime mais brando, sob o
argumento de estarem devidamente preenchidos os requisitos legais
de cunho objetivo e subjetivo observando-se que o pleito ainda não foi
apreciado.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via
heroica, pois, consoante as informações prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056705-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impetrada, há outros dois processos de execução em nome do
paciente
(números
00055120-14.2019.8.26.0050
e
00035271-56.2019.8.26.0050), os quais foram redistribuídos ao Juízo
de origem, tendo em vista que Elyson se encontra recolhido em
unidade prisional de sua competência.
O Juízo a quo já reiterou, em 8 de abril p.p., a
requisição dos referidos processos, encontrando-se o feito no aguardo
de seu apensamento, razão pela qual a apreciação do pedido de
progressão ao regime mais brando encontra-se pendente de
apreciação em vista da necessidade de análise dos outros dois
processos executórios a serem apensados aos autos, para que seja
realizada a prévia unificação das reprimendas.
Neste cenário, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade ou teratologia na decisão vergastada, não há como
acolher a pretensão almejada, consignando-se que, no presente
julgamento, analisa-se remédio constitucional, apto apenas para
sanar constrangimento ilegal passível de verificação, de plano, na
estreita via de seu conhecimento.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, com a recomendação de que o
pleito de progressão de regime prisional do paciente seja apreciado o
mais breve possível pelo juízo a quo, a fim de evitar eventual
constrangimento ilegal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator